Tribunal: TJSP
Processo: 2214339-09.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Habeas Corpus: prisão preventiva e indeferimento do pedido de substituição por prisão domiciliar. Denúncia: artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003.
Prisão preventiva: adequação. Necessidade de preservação da ordem pública para conveniência da instrução e aplicação da lei penal. Paciente, ademais, reincidente, com maus antecedentes e condenações anteriores pela prática do mesmo crime que

Ementa:
Habeas Corpus: prisão preventiva e indeferimento do pedido de substituição por prisão domiciliar. Denúncia: artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003.
Prisão preventiva: adequação. Necessidade de preservação da ordem pública para conveniência da instrução e aplicação da lei penal. Paciente, ademais, reincidente, com maus antecedentes e condenações anteriores pela prática do mesmo crime que demonstram, a priori, contumácia delitiva.
Quadro de saúde: insuficiência, não constando informações sobre a falta de condições do estabelecimento para disponibilizar o atendimento.
Violação de princípios constitucionais: atipicidade. Prisão preventiva decretada com amparo no art. 5o, inc. LXI, da Const. Federal, e com estrita observância da sistemática processual vigente (TJSP).
Ordem denegada.